Tribunal: TJBA
Processo: 8132974-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132974-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA CLAUDIA BILO MOTTA

Advogado(s)
:
GABRIEL QUEIROZ NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. DEFEITO MANIFESTADO DURANTE A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. contra sentença que a condenou a restituir à autora o valor de R$ 3.399,00, pago pela aquisição de aparelho celular, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examinar a caracterização de vício oculto em aparelho celular de alto valor, que apresentou defeitos graves com pouco mais de um ano de uso, e a pertinência da condenação em danos materiais e morais, inclusive quanto ao quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovado que o defeito não decorreu de mau uso, mas de vício congênito do produto, configurada a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 18 e 26, §3º, do CDC. Correta a restituição do valor pago.
Quanto ao dano moral, restou configurado em razão da privação do uso de bem essencial à vida profissional e social da autora. Todavia, mostra-se excessivo o valor fixado em R$ 10.000,00, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00, mantida, no mais, a sentença quanto à condenação em danos materiais.

Tese de julgamento:
O defeito oculto que surge em aparelho celular dentro de sua vida útil caracteriza responsabilidade do fornecedor, ensejando restituição do valor pago e indenização por dano moral, cujo quantum deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, 18 e 26, §3º; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 984.106/SC; TJ-BA, Apelação nº 8064302-83.2020.8.05.0001.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

PROVER PARCIALMENTE O RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12